Tribunal: TJPA
Processo: 0801332-10.2022.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801332-10.2022.8.14.0138

APELANTE: ALEXANDRA DA SILVA, ANGELA NAZARE SILVA SOUSA

APELADO: MIVANA CUNHA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO QUANTO AO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer. As autoras sustentam a irregularidade da participação da corré no concurso “Rainha Expoana 2022”, por suposta violação ao regulamento em razão de gravidez da candidata, requerendo a nulidade do resultado do certame, a reclassificação das concorrentes e a condenação dos demandados ao pagamento de indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão da ausência de citação válida do Município de Anapu, integrante do polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se é possível examinar as teses relativas à validade do concurso, à responsabilidade civil das partes e aos pedidos indenizatórios sem a prévia formação regular da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, nos termos dos arts. 238 e 239 do CPC, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

O Município de Anapu foi expressamente indicado como réu e permaneceu no polo passivo durante toda a tramitação, sendo formulados pedidos condenatórios também em seu desfavor.

A ausência de citação do ente municipal não configura mera irregularidade processual, mas vício que compromete a própria formação válida da relação processual e acarreta nulidade absoluta.

O julgamento de improcedência dos pedidos pressupõe a participação regular de todos os réus demandados, sendo inviável a apreciação do mérito sem a prévia integração do Município ao contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios reconhece que a ausência de citação da parte demandada ou de litisconsorte necessário impõe a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes.

O reconhecimento da nulidade processual prejudica o exame das demais teses recursais relativas à interpretação do regulamento do concurso, à responsabilidade civil e aos pedidos indenizatórios, que deverão ser apreciadas após a regularização do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de citação válida de réu integrante do polo passivo configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2.
Não é possível julgar o mérito da demanda em relação a réu regularmente demandado sem sua prévia integração à relação processual.

3.
Reconhecida a inexistência de citação válida, devem ser anulados os atos decisórios posteriores ao momento em que deveria ter ocorrido a angularização da relação processual.

4.
A nulidade decorrente da ausência de citação prejudica o exame das demais questões de mérito até a regularização do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 238, 239 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.811.718/SP, 3ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; TJRS, Apelação Cível nº 70080046352, 10ª Câmara Cível, j. 30.05.2019; TJMG, AI nº 1543192-03.2022.8.13.0000, 9ª Câmara Cível, j. 25.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 5014476-23.2023.8.08.0011, 2ª Câmara Cível; TJPA, Apelação Cível nº 0800704-44.2019.8.14.0035, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0010708-04.2014.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22 a 29/6/2026, à unanimidade, em anular a sentença, restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ALEXANDRA DA SILVA e ÂNGELA NAZARÉ SILVA SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer
, ajuizada em face de
MIVANA CUNHA COELHO
e do
MUNICÍPIO DE ANAPU
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que as autoras sustentaram que a requerida participou e sagrou-se vencedora do concurso “Rainha Expoana 2022”, embora estivesse gestante, circunstância que, segundo alegam, violaria disposição expressa do regulamento do certame. Em razão disso, pleitearam a devolução da premiação recebida, a entrega da faixa, a readequação do resultado do concurso e indenização por danos materiais e morais.

A requerida apresentou contestação afirmando que desconhecia seu estado gestacional à época do concurso, cuja confirmação somente ocorreu posteriormente mediante exame laboratorial, inexistindo dolo, fraude ou qualquer intenção de omitir informação à comissão organizadora. Formulou, ainda, pedido reconvencional por danos morais.

Sobreveio sentença rejeitando a preliminar de nulidade processual suscitada e julgando improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente porque não houve demonstração de conduta ilícita, dolo ou má-fé da requerida, tampouco comprovação de danos indenizáveis.

Inconformadas, as autoras interpuseram recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em erro de enquadramento jurídico ao examinar a controvérsia exclusivamente sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva. Argumentam que a participação da apelada em desacordo com requisito objetivo previsto no regulamento seria suficiente para invalidar o resultado do certame, independentemente da demonstração de culpa ou má-fé, em observância aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao regulamento. Requerem a reforma integral da sentença para que: a) seja reconhecida a nulidade da participação da apelada no concurso “Rainha Expoana 2022”, por violação direta ao regulamento do certame; b) Seja declarada a nulidade do resultado final, com a consequente: cassação do título e da premiação atribuídos à apelada; desclassificação da candidata irregular; c) Seja determinada a reclassificação das candidatas, com a adequada recomposição do resultado, observados os critérios estabelecidos no regulamento; d) Subsidiariamente que seja reconhecida a responsabilidade civil das apeladas, com a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em valor a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal, nos termos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e) Que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do ente público, em razão da falha na organização e fiscalização do certame, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, com condenação solidária ou subsidiária; f) Que seja invertido o ônus sucumbencial, com a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o próprio regulamento condicionava eventual penalidade à omissão dolosa da informação acerca da gravidez, circunstância não verificada no caso concreto. Aduz, ainda, inexistir prova de ato ilícito, dano ou nexo causal aptos a ensejar a responsabilização pretendida.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar a validade da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por ALEXANDRA DA SILVA e ÂNGELA NAZARÉ SILVA SOUSA em ação proposta contra MIVANA CUNHA COELHO e o MUNICÍPIO DE ANAPU, objetivando a declaração de irregularidade da participação da primeira requerida no concurso “Rainha Expoana 2022”, bem como a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Antes do exame das questões de mérito suscitadas pelas apelantes, impõe-se apreciar matéria de ordem pública verificável dos próprios autos, consistente na ausência de regular citação do Município de Anapu.

Verifica-se da própria fundamentação da sentença que o magistrado singular reconheceu que o ente municipal, embora mantido no polo passivo da demanda, não foi devidamente citado para apresentar contestação; afastando, contudo, a nulidade processual sob o fundamento da inexistência de prejuízo e da possibilidade de julgamento da controvérsia em relação à corré Mivana Coelho.

Tal entendimento não pode prevalecer.

A citação válida constitui pressuposto indispensável de constituição e desenvolvimento regular da relação processual, nos termos dos arts. 238 e 239 do Código de Processo Civil. Trata-se de ato destinado a assegurar a observância do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais previstas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Dispõe o art. 239 do CPC: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

No caso concreto, o Município de Anapu foi expressamente indicado como réu na petição inicial, permanecendo no polo passivo durante toda a tramitação processual. Além disso, as autoras formularam pretensão condenatória também em face do ente municipal, atribuindo-lhe responsabilidade pelos alegados prejuízos decorrentes da organização e fiscalização do certame, o que reafirmam na peça recursal.

Nessas circunstâncias, não se mostra juridicamente possível o julgamento de improcedência dos pedidos sem que o ente público seja regularmente chamado a integrar a relação processual.

A ausência de citação não constitui mera irregularidade sanável pela aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, mas vício que atinge a própria formação válida do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de citação da parte demandada configura nulidade absoluta por ofensa ao contraditório e à ampla defesa:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO . DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO . AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO . SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa . 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário . 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença . 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)”

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. NULIDADE ABSOLUTA. A ausência de citação de um dos réus gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, impondo-se desconstituir a sentença e anular o feito desde o momento em que o ato processual deveria ter sido realizado . Inobservância dos artigos 238 e 239 do CPC. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA. UNÂNIME . ( Apelação Cível Nº 70080046352, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/05/2019).

(TJ-RS - AC: 70080046352 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2019)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA . VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA. A citação o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou interessado para integrar a relação processual, sendo que para que se configure a regularidade do processo, torna-se indispensável a citação da parte demandada. A ausência de citação válida configura nulidade absoluta do processo, por se tratar de pressuposto de existência de relação processual, podendo se arguida a qualquer tempo e decretada até mesmo de ofício, não gerando, portanto, preclusão . Nem mesmo o trânsito em julgado da sentença de mérito é capaz de validar o vício da citação, tratando-se de nulidade absoluta de todos os atos posteriores à citação viciada.

(TJ-MG - AI: 15431920320228130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)”

“ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014476-23.8.08.0011 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S .A. APELADA: MARIA DA PENHA FREITAS RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL E CIVIL - APELACÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE ABSOLUTA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO . 1. A ausência de citação válida é caso de nulidade absoluta do processo, por se tratar de pressuposto de existência da relação processual, eivando de nulidade todos os atos processuais praticados após a citação inválida. 2. Sentença anulada .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50144762320238080011, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por agentes públicos e profissional contratada contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A sentença reconheceu a prática dolosa de contratação direta irregular no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos/PA, com condenação dos réus à devolução de valores, sanções da Lei nº 8.429/1992 e multa civil.

2. O contrato discutido foi celebrado por meio de dispensa de licitação, envolvendo prestação de serviços de consultoria médica, sob alegação de inexigibilidade com base na notória especialização. A sentença entendeu haver simulação do procedimento, ausência dos requisitos legais e inexistência de prestação efetiva dos serviços contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de citação pessoal da ré, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) saber se a contratação direta da profissional médica atendeu aos pressupostos da inexigibilidade de licitação, com efetiva prestação de serviços e ausência de dolo dos agentes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação válida é condição essencial para a formação da relação processual. Nos autos, não houve comprovação de citação pessoal válida da ré Maria Silvia Martins Comaru Leal, conforme exigido pelos arts. 238 e 248 do CPC e pelo art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/1992.

5. A mera intimação de advogados sem poderes expressos para receber citação não supre o ato formal, sendo inaplicável o disposto no art. 272, § 5º, do CPC. Não houve comparecimento espontâneo da parte, tampouco mandado cumprido ou aviso de recebimento.

6. Diante da nulidade absoluta, reconhece-se a invalidade da sentença desde o ato citatório, com necessidade de retorno dos autos à origem para regular citação e instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Prejudicada a análise dos demais apelos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de citação pessoal válida do réu em ação de improbidade administrativa acarreta nulidade absoluta da sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. A intimação de advogado sem poderes específicos não supre o ato de citação pessoal previsto no art. 238 do CPC e no art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/1992.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800704-44.2019.8.14.0035 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-20)”

“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. IMPOSIÇÃO OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER CONTRA O MUNICÍPIO COM RELAÇÃO À IMÓVEL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A OBRIGAÇÃO DE DESFAZER QUALQUER OBRA OU CONSTRUÇÃO. DESCABIMENTO. ART. 19 DO DECRETO-LEI 25/37.

1. Apelação em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Santarém, em razão da notícia de destruição/obras no imóvel do antigo “Casarão Tapajônico”, localizado naquele município, sem a autorização do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria Executiva de Cultura do Estado do Pará.

2. A ausência de citação do proprietário do imóvel para compor a lide gera, de fato, a impossibilidade de seu desenvolvimento válido, nos termos do art. 114 e 115 do Código de Processo Civil, por ser ele litisconsorte passivo necessário nesta ação.

3. Isso porque os pedidos formulados pelo Ministério Público atingem diretamente o patrimônio particular do proprietário, que sequer fora devidamente identificado nesta ação, não havendo ainda qualquer notícia de que o imóvel esteja sob qualquer tipo de tutela especial do Estado, conforme Ofício da Secretaria de Cultura do Estado.

4. Recurso de apelação do Município de Santarém conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, ante a ausência de citação do proprietário do imóvel como litisconsorte passivo necessário, nos termos dos arts. 114 e 115, inc. I do Código de Processo Civil.

5. Recurso de apelação do terceiro interessado julgado prejudicado, ante o provimento da apelação do Município.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0010708-04.2014.8.14.0051 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2021-03-22)”

Embora o juízo de origem tenha entendido que a responsabilidade do Município seria subsidiária ou acessória, tal conclusão pressupõe justamente análise de mérito que não poderia ser realizada sem a prévia participação do ente demandado.

Além disso, a eventual procedência ou improcedência dos pedidos formulados em face da corré Mivana Coelho possui evidente repercussão sobre a esfera jurídica do Município, circunstância que evidencia o prejuízo decorrente da ausência de sua participação no processo.

Dessa forma, constatada a inexistência de citação válida do Município de Anapu, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente desconstituição dos atos decisórios praticados após o momento em que deveria ter sido efetivada a angularização da relação processual.

Resta prejudicado, por ora, o exame das demais teses recursais relativas à interpretação do regulamento do concurso, à responsabilidade civil das partes e aos pedidos indenizatórios, matérias que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem após a regularização do contraditório.

Ante o exposto, acolho preliminar de ofício, para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja promovida a regular citação do ente municipal e oportunizada a apresentação de defesa, prosseguindo-se o feito com observância do contraditório e da ampla defesa. Resta prejudicado o recurso de apelação.

Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/06/2026